Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA.
I – A r. sentença condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, que abrangem os honorários periciais. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita.
II – O ônus da prova da falsidade documental alegada em embargos à monitória obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe a prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação de autenticidade.
III - A perícia grafotécnica foi inconclusiva, pois o Perito considerou insuficiente a cópia da CNH como padrão único de confronto para verificar a autenticidade da assinatura que consta no cheque. Intimado, o autor não apresentou novos documentos.
IV – O autor não provou a autenticidade da assinatura que consta no cheque apresentado. Assim, a devolução do cheque por motivo divergência ou insuficiência de assinatura do emitente isenta o réu da responsabilidade do seu pagamento, porquanto o documento não se presta para instruir o pedido monitório.
V - Apelação desprovida.